Tribunal: TJPA
Processo: 0802079-83.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802079-83.2022.8.14.0097

APELANTE: NATASCHA DOS SANTOS REIS, MARTA SHYRLENE TRAVASSO FREIRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. REDUTOR MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou as rés a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu redutor máximo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é inviável, diante da comprovação da materialidade e autoria do delito, evidenciadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, desde que ausente indício de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não se verificou no caso concreto.

5. Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, verificou-se bis in idem na valoração da natureza, quantidade e variedade da droga em fases distintas da dosimetria, impondo-se a aplicação do redutor em seu grau máximo (2/3).

6. Redimensiona-se, assim, a pena para ambas as apelantes em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que prestado sob contraditório e ausente indício de parcialidade. 2. Caracteriza-se
bis in idem
a valoração negativa, em momentos distintos da dosimetria, da natureza, quantidade e variedade da droga, impondo-se a aplicação integral do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, V e VII; CP, art. 44, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJDFt, ApCrim. n. 0701920-41.2024.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 6.2.2025; TJCE, ApCrim. n. 0202794-93.2022.8.06.0293, Rel. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marta Shyrlene Travasso Freire e Natascha dos Santos Reis apelam da sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que as condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 24735949).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, as apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (ID 24735960).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24735972), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30081129).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 24735712, pág. 3) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.01.002961-QUI, que constatou que o material apreendido com as apelantes tratava-se de:

- 48 (quarenta e oito) petecas confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 33,30 gramas (encontrado com a nacional MARTA SHYRLENE TRAVASSO FREIRE), com resultado positivo para maconha;

- 59 (cinquenta e nove) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor cinza contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada (pedra de oxi) pesando no total 12,10 gramas (encontrado com a nacional MARTA SHYRLENE TRAVASSO FREIRE), com resultado positivo para cocaína;

- 02 (duas) porções confeccionadas em pedaço de fita crepe bege e saco plástico na cor cinza, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada (pedra de oxi) pesando no total 30,70 gramas e 01 (uma) porção confeccionada em pedaço de saco plástico na cor cinza, contendo em seu interior substância pulverulenta branca pesando 40,30 gramas (encontrados na casa de NATASCHA DOS SANTOS REIS), com resultado positivo para cocaína. (ID 24735858)

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante das acusadas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“O Policial Militar Fernando Duarte Ribeiro, declarou que:

“(...) chegou até a ré através de um usuário de drogas da localidade e o mesmo passou informações da conduta da ré; que o depoente com os demais policiais foram averiguar;
que o depoente abordou primeiro a ré MARTA e encontrou com a mesma uma bolsa contendo substâncias de entorpecentes
;
que o depoente não recordava a quantidade; que foi encontrado com a ré MARTA maconha e cocaína
; que depois da abordagem de MARTA a mesma levou os policiais até a casa de NATASCHA; que era amiga de MARTA; que Guerreiro foi que encontrou algumas substâncias na casa de NATASCHA; que o depoente não lembra a quantidade;
que as substâncias foram encontradas dentro de uma lixeira que estava do lado de fora da residência; que foram encontradas substâncias ilícitas e uma balança
; As perguntas do advogado, respondeu que Guerreiro é um integrante da guarnição chamado de Cabo João Paulo; (...) que o depoente encontrou a ré MARTA no mesmo beco, que em Santa Maria existe uma localidade onde tem vários becos, como se fosse uma vila; que a ré MARTA falou sobre um material e posteriormente citou o nome de NATASCHA; que quando o depoente e os demais policiais chegaram até a casa de NATASCHA fizeram a vistoria do local e foi encontrado somente uma balança; que o depoente não sabia informar onde foi encontrado a balança porque foi outro policial que encontrou e o mesmo estava fazendo a vistoria em outro local da casa; que o depoente não sabia dizer qual policial encontrou a balança; que foi encontrado a balança e as substâncias. Em resposta a Advogada, respondeu que o depoente desceu por último da viatura e não recordava quem fez a abordagem de MARTA; que a droga estava embalada dentro da bolsa; que o depoente não recordava se foi encontrado algum dinheiro com a ré MARTA; que o kit net era bem pequeno, havia somente dois cômodos; que estava na casa a ré MARTA, a ré NATASCHA e a sua filha; (...) As perguntas do Juízo, respondeu que, a filha da ré NATASCHA era um bebê (...)”
[destaquei]

O Policial Militar João Paulo De Oliveira Carvalho, declarou que:

“(...) um usuário que foi ameaçado por uma das rés abordou o depoente e os demais policiais e informou que ia pegar drogas com uma mulher que estava pela rua e usava tornozeleira;
que o depoente não recordava a vestimenta que a ré MARTA estava usando e logo depois da abordagem da mesma o depoente e os policiais seguiram para a casa de NATASCHA onde estava o restante do material
;
que com a ré MARTA foi encontrada uma bolsa com uma certa quantidade de entorpecentes
e o depoente não recordava a quantidade; que o depoente não recordava qual era o tipo de entorpecente; que depois da abordagem com a ré MARTA os policiais seguiram para a casa de NATASCHA; que o depoente conhecia a ré NATASCHA através de denúncias, que a mesma traficava muito naquela localidade, era muito violenta e ameaçava os usuários que não pagavam; que a ré NATASCHA ia cobrar na casa dos usuários e quando não pagavam a mesma pegava as coisas de dentro da casa dos usuários para pagar a dívida; qud o depoente só ouvia falar através de denúncias e o mesmo não sabia antes quem era;
que a própria ré NATASCHA entregou um material que estava dentro de uma lixeira
, que o depoente achava que tinha por volta de 100 gramas de entorpecentes e o material estava embrulhado; que o depoente não sabia dar certeza se o material encontrado era cocaína ou óxi; que não foi encontrado arma e
encontraram uma balança de precisão na casa da ré Natascha
; Em resposta ao Advogado, que o usuário que fez a denúncia não acompanhou o depoente na diligência porque não foi na mesma hora que o depoente encontrou com a ré MARTA, teve um intervalo de tempo;
que no momento da abordagem da ré MARTA os policias encontraram as substancias em sua bolsa e a mesma foi questionada e a ré informou que havia pegado as drogas com a ré Natascha
; que quando o depoente e os policiais chegaram até a casa da ré NATASCHA os mesmos entraram na casa da mesma, que a ré NATASCHA abriu a porta para que os policiais pudessem entrar no local;
que a ré NATASCHA apontou onde estava o restante do material
; que a lixeira ficava ao lado da casa no quintal; que o depoente não recordava quem encontrou a droga na lixeira; (...) Em resposta a Advogada: que na abordagem da ré MARTA o depoente não encontrou nenhum dinheiro com a mesma; que o depoente não recordava se no momento da abordagem da ré MARTA tinha alguma pessoa próxima a ela e também não lembrava se a bolsa da ré MARTA estava aberta ou fechada (...)”
[destaquei]

Corroborando com as declarações supra, o Policial Militar Leandro Silva De Souza Lima, declarou que:

“(...)
o local onde a ré MARTA foi encontrada já é muito conhecido por tráfico e venda de entorpecentes
; que o depoente com os demais policiais estavam em ronda quando avistaram MARTA com uma bolsa; que MARTA estava com uma bolsa suspeita próxima de um beco; que no momento da abordagem a MARTA estava sozinha; que resolveram abordar MARTA porque estava em atitudes suspeitas e aquele local era muito conhecido por vendas de entorpecentes;
que no momento da abordagem da ré MARTA foram encontrados material de entorpecentes dentro da bolsa com a mesma e quando os policiais questionaram a ré a mesma só falou que perdeu
; que o depoente percebeu que MARTA estava muito nervosa e ao ser questionada de quem havia pegado esse entorpecente a mesma
informou que foi na casa da ré NATASCHA
; que os policiais pediram para MARTA os levarem até NATASCHA que era bem próximo onde MARTA traficava; (...)
que o restante dos entorpecentes estava dentro de uma lixeira próxima da casa
; que a lixeira não estava dentro da casa, estava próximo da residência do lado de fora e informou onde estava o restante porque a mesma que fornecia;
que MARTA estava com uma bolsa e dentro estava os entorpecentes
, que a ré entregou a bolsa para os policiais; (...) que com a ré NATASCHA se o depoente não estava enganado era cocaína e não sabia informar qual a quantidade; Em resposta ao Advogado: que quando o depoente e os policiais bateram na casa da NATASCHA a mesma abriu a porta e ao ser questionada a ré ficou nervosa e informou logo onde estava o restante dos entorpecentes dentro de uma lixeira ao lado da casa; (...)
que depois que os policiais ficaram questionando MARTA a mesma logo informou quem estava fornecendo os entorpecentes
;
que MARTA foi encontrada na rua e logo em seguida o depoente junto com os outros policiais seguiram até a casa da ré NATASCHA que se encontrava na sua residência no momento da abordagem; que foi apresentado na delegacia somente o que encontrado com as rés, drogas, maconha, cocaína e óxi
; (...)
que o depoente lembra que no momento da abordagem da MARTA entregou a bolsa com os entorpecente
e o depoente não recorda quem pegou a bolsa da ré; Em resposta a Advogada: (...) que no momento que avistaram MARTA foi solicitado a revista na sua bolsa e o depoente não recordava quem fez essa revista; que o depoente não recordava de nenhum dinheiro encontrado com MARTA; que a balança foi encontrado na casa da ré NATASCHA; que no momento que chegaram até a casa da NATASCHA estava somente a mesma com a sua filha bebê (...)
[destaquei]”.
(ID 24735949)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, harmônicos e corroborados pelos elementos materiais da prova, não havendo indícios de que tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Outrossim, a mera alegação defensiva de que as drogas encontradas na lixeira da residência poderiam ter sido “plantadas” por terceiros, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas reunido pelos policiais.

De outro lado, com relação ao pleito de aplicação do redutor máximo do
tráfico privilegiado
, verifico assistir razão à defesa.

Na espécie, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da droga (cocaína), enquanto a variedade/diversidade da droga foi utilizada para definir a redução da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) (vide ID 24735949). Nesse contexto, verifico a ocorrência de
bis in idem
por terem sido valorados negativamente as circunstâncias da natureza, quantidade e variedade da droga apreendida em momentos distintos da dosimetria.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça de que “a variedade, a quantidade e a natureza da droga são vetores que devem ser analisados como uma única circunstância judicial, pois somente quando analisadas em conjunto, as referidas diretrizes poderão indicar a gravidade concreta do fato (TJDF,
ApCrim. n. 0701920-41.2024.8.07.0006
, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 6.2.2025; Neste sentido: TJCE,
ApCrim. n. 0202794-93.2022.8.06.0293
, Rel. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024).

Nesse contexto, reconheço o tráfico privilegiado em seu redutor máximo, qual seja, 2/3, resultando na reprimenda definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º), e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato para ambas as acusadas, mantidos os demais termos da condenação, inclusive a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do art. 44, III, do CP, considerando a negativação de circunstância judicial na primeira fase do cálculo dosimétrico (quantidade e natureza da droga).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025